Tribunal: TJMT
Processo: 0060270-93.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060270-93.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (JUIZO RECORRENTE), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARILEIDE GOBATO VIDOTTI - CPF: 523.184.601-59 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENILDE RAMOS VARANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ANTONIO ADEMAR VIDOTTI - CPF: 281.738.729-53 (RECORRIDO), MARILEIDE GOBATO VIDOTTI - CPF: 523.184.601-59 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENILDE RAMOS VARANDA - CPF: 049.312.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REQUERENTE:
ANTONIO ADEMAR VIDOTTI e MARILEIDE GOBATO VIDOTTI

REQUERIDO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OUTORGA DE ESCRITURA DE PERMUTA E REGISTRO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA – EQUIVOCO DO NÚMERO DA RUA E QUADRA NO TERMO DE QUITAÇÃO – RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DOS REQUERENTES – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Os próprios Requerentes da ação conexa reconhecem a existência do erro, entretanto, se defendem, afirmando que tal situação não foi causada por eles, almejando que não sejam condenados a arcar com os custos das alterações dos atos públicos praticados equivocadamente.

2. Portanto, deve prosperar pleito dos Requerentes, para condenar o Estado a outorgar a Escritura de Permuta aos Requerentes, a fim de que recebam corretamente a propriedade do imóvel, uma vez que o a lavratura equivocada foi motiva pela apresentação do Termo de Quitação expedido com numerações trocadas.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA DE PERMUTA E REGISTRO C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA
identificada pela numeração única: 0060270-93.2014.8.11.0041, movida por
ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI
e
MARILEIDE GOBATO VIDOTTI
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o domínio da Enilde Ramos Varanda em relação ao imóvel situado na Rua 45, Qd. 43, Lote 11, Bairro CPA IV, 1ª Etapa, na cidade de Cuiabá, bem como condenou o Estado de Mato Grosso a outorgar a Escritura de Permuta aos requerentes (Antonio Ademar Vidotti e Marileide Gobato Vidotti), condenando o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id: 140419791 – páginas 4 a 10).

Não foram apresentados Recursos Voluntários.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 140963681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
referente à
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA DE PERMUTA E REGISTRO C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA
movida por
ANTÔNIO ADEMAR VIDOTTI
e
MARILEIDE GOBATO VIDOTTI
, contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de regularizar a titularidade do imóvel situado na Rua 43, Quadra 45, Casa 11, do Bairro CPA IV, 1ª etapa, na cidade de Cuiabá, registrado sob a matrícula nº 77.115, os Autores desta ação alegam, em resumo, que os mutuários Nelson Pereira e sua esposa, Wanlirze Benedita Arruda Barros Pereira, celebraram com o Estado de Mato Grosso o Contrato por Instrumento Particular de Transferência de Promessa de Compra e Venda referente ao referido imóvel localizado na Rua 43, Quadra 45, Casa 11, do bairro CPA IV, 1ª etapa, nesta Capital.

Sustentam que, após a quitação do financiamento, o Estado emitiu o Termo de Quitação no qual constava corretamente o nome do mutuário, porém, houve inversão do número da rua com o número da quadra, resultando na menção de "
Rua 45, Quadra 43, nº 11" ao invés de "Rua 43, Quadra 45, Casa 11
", que está registrado sob o número 77.081. Essa incorreção acabou influenciando no registro imobiliário equivocado.

Informam que, em 2014, foram abordados pela Sra. Enilde Ramos Varanda, que trouxe à tona o equívoco durante a averbação, alegando que o imóvel registrado pertencia a ela e não aos Requerentes. Tal fato motivou a presente ação visando regularizar a situação.

Ressaltam, também, que antes de ingressarem com a presente ação, envidaram esforços para resolver a questão extrajudicialmente, incluindo o envio de notificações extrajudiciais tanto ao Estado quanto ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta Capital, solicitando as devidas correções sem impor qualquer ônus aos Requerentes. No entanto, apenas o Tabelionato respondeu, alegando ter apenas cumprido o Termo de Quitação e não atendendo às solicitações dos Requerentes.

Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, é importante destacar que esse Egrégio Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que o Estado de Mato Grosso sucedeu a Cohab - MT em todos os seus direitos e obrigações. Essa posição reforça de forma clara e indiscutível a legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO no presente caso.

Neste sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – VENDEDOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL - TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - REQUISITOS PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO. 1 – A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem caso o vendedor, após receber a totalidade do preço se recuse. 2 – Nos termos do art. 11 da Lei nº 6.763/96, o Estado de Mato Grosso é o sucessor da Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, portanto, não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3 – Comprovada a quitação integral do valor do imóvel adquirido, bem como a outorga de sucessivos substabelecimentos tendo como objeto o imóvel em apreço, caracteriza-se a transferência do domínio do bem e a obrigação do Estado de Mato Grosso em providenciar a transferência. (N.U 0001906-53.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Portanto, é evidente o acerto do Juízo de Origem, ao rejeitar a preliminar supracitada.

Pois bem.

A Controvérsia consiste em examinar se ocorreu algum equívoco durante a emissão do Termo de Quitação, resultando no registro incorreto do imóvel.

A partir da análise dos documentos presentes nos autos, verifica-se que a Sra. Enilde Ramos Varanda celebrou um contrato para aquisição do imóvel localizado na Rua 45, Quadra 43, Casa Nº 11, no CPA IV, 1ª Etapa. Consequentemente, foi expedido corretamente o Termo de Quitação e Autorização de Escritura em nome da Sra. Enilde (Id: 140419782 - páginas 23 a 29).

Também consta nos mesmos autos a constatação realizada pelo Intermat, após solicitação da Defensoria Pública Estadual, de que a Requerente Enilde de fato ocupa o imóvel localizado na Rua 45, Quadra 43 (Id: 140419782 - 105). No entanto, no mesmo documento, é mencionado que o imóvel ocupado pelo Sr. Antônio é o da Rua 43, Quadra 45, indicando que pode ter ocorrido um erro por parte da Prefeitura no momento da emissão da Escritura, ao inverter os números da quadra e lote.

Adicionalmente, nos autos conexos consta o Termo de Quitação concedido ao Sr. Nelson Pereira referente ao imóvel situado na Rua 45, Quadra 43, nº 11, CPA IV, 1ª Etapa. Contudo, o Instrumento de Compra e Venda com Cessão de Transferência de Direitos e Obrigações entre o Sr. Nelson Pereira e a Requerente Marileide refere-se ao imóvel localizado na Rua 43, Quadra 45, Casa 11, CPA IV, 1ª Etapa, nesta capital.

Esses elementos documentais evidenciam a necessidade de verificar se houve um erro na expedição do Termo de Quitação, que resultou no registro incorreto do imóvel.

Assim, é evidente que a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda ocorreu de forma equivocada com base no Termo de Quitação expedido, resultando em transtornos para a Sra. Enilde. Os Requerentes da ação conexa, Antônio e Marileide, reconhecem o erro, argumentando, contudo, que não são responsáveis por tal situação e solicitando que não sejam condenados a arcar com os custos das alterações necessárias nos atos públicos praticados erroneamente.

Portanto, é imprescindível o reconhecimento do pedido formulado por Enilde Ramos Varanda, a fim de que seja confirmada a sua titularidade em relação ao imóvel localizado na Rua 45, Quadra 43, Casa 11, no bairro CPA IV, 1ª etapa.

Além disso, é relevante destacar que o próprio Intermat, durante a vistoria realizada no local, constatou que a realidade condiz com as alegações apresentadas nos autos (Id: 140419782 – páginas 101), vejamos:

“Denota-se que fora realizada vistoria in loco onde fora constatado que a Sra. Enilde Ramos Varanda ocupa o imóvel do lote 11, da Rua 45, Quadra 43 com uso de moradia habitual e que o Sr. Antonio Ademar ocupa o imóvel do lote 11, da rua 43, quadra 45, com uso comercial.”

Desse modo, evidencia-se que não merece qualquer reforma a sentença proferida pelo Juízo de Origem, devendo ser mantida incólume.

Ante ao exposto, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença em análise, mantendo-a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023